Tribunal: TJMT
Processo: 1001757-03.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001757-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III
§ 1º, DO CPC
DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001757-03.2023.8.11.0041

APELANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA
I

APELADO:

GRYONE MARANA CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA
I
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
GRYONE MARANA CARDOSO
,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III,
§ 1º
do CPC.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, com base no artigo 924 do Código de Processo Civil, que a extinção do processo executivo não é cabível por ausência de impulso processual, pois tal hipótese não se encontra elencada no rol taxativo do referido dispositivo.

Alega que, na ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor, a medida adequada é a suspensão do feito nos termos do artigo 921, II, do CPC, com posterior arquivamento e possibilidade de reativação em caso de localização de bens.

Afirma que o processo foi tratado como se de rito comum fosse, o que configura erro in procedendo, ademais, os autos demonstram a ocorrência de requerimentos de diligência como a solicitação de pesquisa SISBAJUD e a juntada de AR digital, o que afasta a inércia.

Defende a inaplicabilidade do artigo 485, III, ao processo executivo e destaca precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais de Justiça que reconhecem a impossibilidade de extinção da execução por abandono. Invoca, ainda, a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Por fim, requer a cassação da sentença e o regular prosseguimento da execução, com a reafirmação do duplo efeito do recurso, afirmando que a manutenção da sentença acarretará prejuízos irreparáveis ao apelante.

Nos pedidos recursais, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença de extinção e determinado o regular prosseguimento da execução, até a satisfação do crédito exequendo (Id. 284244509).

Contrarrazões ofertadas no Id 284244515, postulando pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 285125364.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou extinto o processo,
por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora, por sistema ou email, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é eletrônica, virtual
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema, carta ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente
.
”
(Id. 284244499)

Pois bem. Infere-se dos autos que a parte ré firmou com Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. o contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária anexo, por meio do qual a Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 22.116,56 (vinte e dois mil e cento e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 1.366,28 (mil e trezentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), com a garantia de alienação fiduciária do seguinte bem (AUTOMÓVEL, marca CHEVROLET, modelo ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V AT FLEXPOWER 4PT ETA./GAS. BASICO, cor BRANCA, ano 2009/2009, placa NJO4D56, chassi 9BGTR69D09B287426, Renavam 00148793827), deixando de efetuar o pagamento do contrato a partir da 5ª parcela, vencida em 05/11/2022, ficando, portanto, em atraso no pagamento das parcelas vencidas desde então.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, em 11/02/2025, foi determinada a intimação da parte autora nos seguintes termos “
Considerando que a parte autora não comprovou o pagamento da taxa pertinente a Lei 11.077/2020, deixo de proceder com a penhora online no SISBAJUD.

No mais, aguarde-se o decurso do id.182077395 e nada manifestando, certifique-se e conclusos
.”
(sic)

(Id.284244495)

O autor foi intimado em,
12/02/2025
, por meio de carta de intimação, AR acostada no Id. 284244497, anexada aos autos
28/02/2025
, n
a hipótese em análise, mesmo após
intimação
pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, a mesma permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (Id. 284244498).

Após decorrido o prazo acima, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III,
§ 1º
do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre a

apelante, insurgindo-se quanto a sentença ao fundamento que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que efetivada a intimação pessoal da parte autora efetuado por carta, com AR entregue no endereço declinado na petição inicial, a intimação da parte autora para impulsionar os autos, ocorreu em 12/02/2025 e o AR anexado em
28/02/2025
.

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias, fixados na intimação, a magistrada
a quo
sentenciou o feito em 17 de março de 2025 (Id. 284244499), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III, do artigo 485, do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia à magistrada aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir
A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.
No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
,
devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025